Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS A COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES. PAGAMENTO ANTECIPADO. MERCADORIA NÃO VENDIDA. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença pela qual o Distrito Federal foi condenado a restituir à parte autora o valor pago antecipadamente a título de ICMS.
2. De acordo com o art. 5o, XI, ‘d’, da Lei no 1.254/96 e com os artigos 320 e 74, ambos do Decreto no 18.955/1997, o fato gerador do ICMS ocorre no momento da entrada no território do Distrito Federal, de mercadoria procedente de outra unidade da federação, com finalidade de ser comercializada em feiras e exposições, ainda que não seja vendida, hipótese em que é devida a restituição do tributo antecipadamente pago.
3. O descumprimento de obrigação tributária acessória enseja a imposição de penalidade legalmente prevista, não a retenção integral do tributo antecipadamente pago, cuja restituição está prevista para a hipótese concreta.
4. No caso concreto, ainda que se admitisse a incidência do princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o Ente Público suportaria o pagamento da verba, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda ao promover a retenção indevida do tributo antecipadamente pago.
5. Apelação Cível desprovida.